Tribunal: TJDFT
Processo: 0700475-79.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700475-79.2024.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente contra decisão monocrática desta relatoria que reconheceu a deserção e não recebeu a apelação criminal. O embargante sustenta contradição na decisão, sob o fundamento que houve o recolhimento das custas processuais e recursais correspondente à apelação, de maneira que é o recurso cabível para o caso. Alega que o pagamento das custas foi realizado em conformidade com as orientações disponíveis, conforme comprovado no ID 62654561, assegurando o cumprimento das obrigações processuais pertinentes. Defende que a decisão ignora o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual eventuais erros formais, que não causem prejuízo às partes, não devem ser utilizados como motivo para indeferir o direito ao recurso. Requer o saneamento do vício, a fim de conhecer o recurso da apelação. Subsidiariamente, caso se mantenha o entendimento de que as custas não foram satisfatoriamente pagas, seja conferido prazo para regularização do requisito de admissibilidade. É o relatório. DECIDO. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão, nos termos do art. 83 da Lei no 9099/95 e corrigir erro material, conforme artigo 1022, inciso III, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 83 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Portanto, conheço do recurso. Não está presente o vício apontado pelo embargante. Conforme destacado por ocasião da decisão, nos termos do artigo 31 e § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, estabelece que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. (negrito nosso) No presente caso, o querelante não juntou aos autos o comprovante de pagamento das custas iniciais do processo quando do protocolo da exordial acusatória, embora conste na referida peça que as custas iniciais foram recolhidas. No âmbito dos juizados especiais, quanto ao preparo recursal (quer seja recurso cível ou recurso criminal – ação penal privada), deve-se observar o disposto no § 1o do artigo 42 da Lei 9099/95 e o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Portanto, não há que se falar em intimação do querelante para pagamento das custas iniciais, porque inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Nesse quadro, tratando-se de ação penal privada, necessário o preparo recursal (compreendendo todas as despesas processuais – artigo 54 da Lei 9.099/95), sem o qual importará em deserção ao recurso interposto (artigo 806, § 2o do CPP), hipótese dos autos. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração interpostos. Intime-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora